Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM DEZESSEIS HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. FALHA TÉCNICA EM AERONAVE. ASSISTÊNCIA PRESTADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e a arcar com o pagamento do valor de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), relativo a despesas com alimentação na data do cancelamento do voo. Em suas razões, defende a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Ademais, sustenta a ausência de danos materiais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58023314 e ID 58023315. Contrarrazões apresentadas (ID 58023319).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narram os autores/recorridos que compraram passagens aéreas da parte ré/recorrente para viajar de Montevidéu a Brasília, com embarque às 07h15 do dia 15 de outubro de 2023 e previsão de chegada às 23h55 do mesmo dia. Relatam que o voo de Montevidéu para Porto Alegre sofreu atraso, resultando na perda da conexão para Campinas. Mencionam que foram transferidos para um voo no dia seguinte, chegando ao destino com mais de dezesseis horas de atraso.
5. Esclarece-se que que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso em tela, verifica-se que o atraso do voo se deu em razão de problemas técnicos. Todavia, a ocorrência de falhas técnicas na aeronave não se qualifica como evento imprevisível ou fora do controle, já que os defeitos são antecipáveis e podem ser prevenidos por meio de manutenção regular, garantindo que a aeronave esteja em condições de voar quando necessário. Deste modo, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, um serviço crucial. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima ou ausência de defeitos no serviço, o que não restou identificado.
7. Portanto, com base nas circunstâncias descritas no documento inicial, resultantes da inadequação dos serviços fornecidos pela recorrente, é seguro concluir que causaram transtornos significativos aos autores, resultando em perturbações psicológicas. Percebe-se com facilidade que os autores estiveram em uma situação de extremo desconforto, angústia e apreensão, que por sua vez, atingem os direitos da personalidade em decorrência do atraso do voo, perda da conexão e a necessidade de passar a noite em outra cidade, chegando ao destino com mais de dez horas de atraso. Seu aguardo de chegar a seu destino foi inteiramente frustrado devido à má prestação de serviço da companhia aérea, pela qual responde objetivamente. Assim sendo comprovada a ocorrência do evento, tal como o dano moral experimentado pelos recorridos, subsequente ao nexo de causalidade acima declinado, surge obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.
8. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, razão não assiste à recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo pago a cada um dos autores R$ 3.000,00 (três mil reais). Levando em consideração que a parte ré, ao falhar na devida prestação de serviço, agiu em conformidade com o regulamento do setor, oferecendo alimentação, reacomodação em outro voo e hospedagem. Entretanto, mesmo diante dos serviços prestados, a requerida não pode se abster de reparar os danos causados aos autores.
9. A reparação visa a compensar a vítima, para amenizar o mal sofrido, além de ostentar caráter preventivo a fim de evitar repetição de eventos semelhantes. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.